Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723927-81.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT DESPACHO Na petição de ID 45231936, os sucessores do falecido LUIZ PAULO ARAÚJO BITTENCOURT requerem a sua habilitação, na forma do artigo 689 e seguintes do CPC/2015. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Após, retornem-me os autos conclusos, tendo em vista a interposição de agravo no recurso especial (ID 44056120). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024